Tribunal: STF
Processo: RE 1328250
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. APLICÁVEL A IMUNIDADE.



    1.  A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que as concessionárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    2. A parte embargante aponta como paradigmática da divergência a decisão proferida no RE 1.170.302-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin. Alega que, no mencionado precedente, a Segunda Turma deste Tribunal teria solucionado o mérito do recurso utilizando entendimento distinto do adotado pela Primeira Turma. Sustenta que no mencionado paradigma, a Segunda Turma concluiu que as concessionárias de serviços públicos não são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/88. Afirma que no julgado embargado, diversamente, entendeu-se que as referidas concessionárias fazem jus à imunidade tributária ao prestarem serviços de caráter obrigatório e exclusivo do Estado. Defende que a imunidade tributária recíproca não pode ser reconhecida em favor da parte embargada.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso é inadmissível. O art. 332 do RI/STF dispõe expressamente que não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Confiram-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDV-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. 1. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 929.445-AgR-EDV-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)



    5. Na hipótese em exame, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal já consolidaram entendimento no sentido de que o concessionário de serviço público, ocupante de bem estatal, que utiliza este imóvel na prestação de sua atividade fim, faz jus à imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU. Confiram-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA: APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 773.131-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA , NO CASO , PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL ” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15 , ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Sociedade de Economia Mista. Prestadora de Serviço de Transporte Público. Atuando como delegatária de serviço público em regime de exclusividade. 4. IPTU. Imunidade. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária. (ARE 1.112.414-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Imóvel pertencente à União. Concessionária de serviço público detentora de posse precária. Utilização do bem na atividade-fim. Impossibilidade de cobrança de IPTU. Precedentes.



    1. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança o imóvel em questão, o qual pertence à União, se encontra em posse precária de concessionária de serviço público e é utilizado por ela em sua atividade-fim.



    2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o respectivo acórdão foi proferido na vigência do CPC/73. (RE 1.272.751-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 918.704-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. 1. O Tribunal de origem consignou que o serviço prestado pela agravada é público, indisponível e prestado em regime de exclusividade. Dessa forma, aplica-se a imunidade tributária. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 951.445-AgR, de minha relatoria)



    6. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.097.339, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.295.931, Rel. Min. Nunes Marques; e RE 1.311.508, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Dessa forma, o entendimento proferido pelas Turmas desta Corte está alinhado com o acórdão embargado, reconhecendo às concessionárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988.



    8. Portanto, firmada a jurisprudência das duas Turmas do STF no mesmo sentido do acórdão embargado, são incabíveis os embargos de divergência opostos.



    9. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator